Tribunal: TJBA
Processo: 0000863-72.2013.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000863-72.2013.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: ANISIA ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
LEILA LIBARINO MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍICIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA. HIPERVULNERABILIDADE. FRAUDE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento de descontos indevidos em benefício previdenciário e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão de contratação fraudulenta de empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação de empréstimo por pessoa idosa e não alfabetizada, sem observância das formalidades legais, configura fraude apta a gerar responsabilidade civil e (ii) se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A contratação de empréstimo por pessoa analfabeta exige observância de formalidades específicas, notadamente escritura pública ou procuração pública, sendo nulo o negócio jurídico que não atenda a tais requisitos legais. Configuração de hipervulnerabilidade pela confluência de idade avançada e analfabetismo.
4 - O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral
in re ipsa
, que dispensa demonstração específica do prejuízo, emergindo automaticamente da violação perpetrada, por tratar-se de verba alimentar essencial à subsistência.
5 - O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando tanto a insignificância quanto o excesso. Precedentes desta Câmara fixam R$ 10.000,00 como parâmetro adequado em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO
4 - Recurso a que se dá parcial provimento para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 14 e 17; CC, arts. 104, III, 166, 595 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes da Primeira Câmara Cível do TJBA em casos análogos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0000863-72.2013.8.05.0199, sendo parte Apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e parte Apelada ANISIA ROSA DE JESUS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.